Tribunal: TJBA
Processo: 8000473-33.2025.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000473-33.2025.8.05.0073 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOÃO BATISTA MELO SILVA Advogado(s): VALBERTO MATIAS DOS SANTOS, RAFAEL ALVES SOUTO, ROSILANE DE SOUZA GONCALVES MATIAS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA LÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO AFASTADA. INVIABILIDADE DO ANPP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por João Batista Melo Silva contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Curaçá, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, fixando-lhe pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 167 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa alegou, em preliminar, nulidade por violação de domicílio e ausência de fundadas razões para a abordagem. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, oferecimento de ANPP e concessão de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade por violação de domicílio; (ii) analisar se a prova é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação para o crime de uso pessoal ou concessão de ANPP; (iv) avaliar o pedido de gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR O ingresso domiciliar é lícito quando amparado por fundadas razões de flagrante delito, conforme autoriza o art. 5º, XI, da CF/1988, sendo dispensável autorização judicial ou consentimento formal quando presentes elementos objetivos que indiquem a prática do crime permanente, como no caso concreto. A abordagem foi precedida por denúncia anônima com descrição precisa, verificada in loco, seguida da apreensão de droga em poder do réu, que confessou haver mais entorpecentes em casa e autorizou a entrada dos policiais, afastando a alegada coação e demonstrando a legalidade da diligência. A materialidade delitiva foi comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelos Laudos de Constatação e Definitivo, que confirmaram o total de 740,53g de maconha, acondicionada em diversos invólucros, além de balança de precisão e expressiva quantia em dinheiro. A autoria foi confirmada pelos depoimentos firmes, coesos e prestados sob contraditório por policiais militares, que relataram a abordagem, apreensão e confissão do réu quanto à droga armazenada em sua residência, sendo válida a prova testemunhal dos agentes estatais. A desclassificação para uso próprio é inviável diante dos elementos objetivos (quantidade, fracionamento, presença de balança e dinheiro) e subjetivos (intenção de comercialização), incompatíveis com a tese de uso exclusivo, sendo irrelevante a condição de usuário. O pedido de ANPP é juridicamente inviável em razão de sua natureza pré-processual, nos termos do art. 28-A do CPP, sendo incabível após o oferecimento da denúncia e, especialmente, após a prolação de sentença condenatória válida. O pedido de gratuidade de justiça deve ser examinado na fase de execução, conforme entendimento consolidado do STJ, pois o art. 804 do CPP determina que o réu condenado arque com as custas processuais, cujo pagamento pode ser suspenso por até cinco anos, se comprovada a hipossuficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítimo o ingresso domiciliar de policiais sem mandado judicial quando presentes fundadas razões para flagrante de crime permanente, como o tráfico de drogas. 2. A prova oral prestada por policiais sob contraditório judicial é válida, especialmente quando corroborada por demais elementos dos autos. 3. A posse de expressiva quantidade de droga, balança de precisão e dinheiro em espécie afasta a tese de uso próprio e confirma a finalidade mercantil. 4. O Acordo de Não Persecução Penal é medida pré-processual e não pode ser concedido após o oferecimento da denúncia ou a prolação de sentença condenatória. 5. O réu deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, podendo o juízo da execução suspender sua exigibilidade, se demonstrada a hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 203, 211, 563, 804 e 28-A; Lei 11.343/06, arts. 28 e 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523. STJ, AgRg no AREsp 2035493/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.06.2022. STJ, AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 31.05.2011. TJDFT, Acórdão n. 932198, 20150110337343APR, Rel. Des. Sandra de Santis, j. 31.03.2016. TJPR, AC 721.083-3, Rel. Des. Antônio Martelozzo, j. 18.05.2011. STF, Tema 506 da Repercussão Geral. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000473-33.2025.8.05.0073, de Curaçá/BA, em que figura como apelante JOÃO BATISTA MELO SILVA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.